Tribunal: TJBA
Processo: 8001789-09.2025.8.05.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL: 8001789-09.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: JEQUIÉ PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000242-93.2025.8.05.0141 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: ENERSTO CABRAL DE MEDEIROS REQUERIDO: MILTON FERRAZ DE ANDRADE JUNIOR, EDGAR ALMEIDA GOMES, VALDOMIRO TEIXEIRA DIAS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO ORIGINÁRIA QUE INDEFERIU A PRISÃO PREVENTIVA DOS REQUERIDOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO RECURSO PRINCIPAL. PERDA DO OBJETO. MEDIDA CAUTELAR JULGADA PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME 1. Medida cautelar inominada ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, com o objetivo de atribuir efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito nº 8000242-93.2025.8.05.0141, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié, que indeferiu o pedido de prisão preventiva dos denunciados Milton Ferraz de Andrade Júnior, Edgar Almeida Gomes e Valdomiro Teixeira Dias, acusados da prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal), optando pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse processual superveniente na análise da medida cautelar inominada, diante do julgamento definitivo do recurso em sentido estrito ao qual se pretendia atribuir efeito suspensivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso em sentido estrito já foi julgado pela Segunda Turma Julgadora da Segunda Turma Criminal do TJBA, tendo sido conhecido e provido para decretar a prisão preventiva dos recorridos, o que afasta a utilidade e necessidade da presente medida cautelar. 4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é firme no sentido de que, uma vez julgado o recurso principal, torna-se prejudicada a medida cautelar acessória que visava apenas antecipar os seus efeitos. IV. DISPOSITIVO 5. Medida cautelar inominada julgada prejudicada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da cautelar inominada nº. 8001789-09.2025.8.05.0000, da comarca de Jequié, tendo como requerente o Ministério Público, como requeridos Milton Ferraz de Andrade Júnior, Edgar Almeida Gomes e Valdomiro Teixeira Dias. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em julgar prejudicada a medida cautelar, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 08 (CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL 8001789-09.2025.8.05.0000)